Tribunal: TJDFT
Processo: 0750627-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0750627-97.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: SAMANTHA ROSARIO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A. em face da r. decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença no 0737099-27.2019.8.07.0001, que determinou a liberação do valor penhorado na conta bancária de Samantha Rosário, nos seguintes termos: “Impugna a devedora a penhora objeto da decisão e relatório de ids 67426607 e 67426608, sob a alegação de que aquela medida constritiva teria recaído sobre valores protegidos, "ex vi" do disposto no artigo 833, inciso IV, do CPC. Da análise dos elementos de convicção que instruem os autos, em especial do cotejo do relatório de id. 67426608 com o extrato bancário de id. 73560886, verifica-se que a medida constritiva efetivada na conta bancária por ela mantida junto ao Banco do Brasil, de fato, incidiu sobre valores protegidos de penhora pelo artigo 833, IV, do CPC, advindo a quantia de R$ 15.704,52 ali penhorada em 09 de julho de 2020 dos proventos por ela percebidos em 1o de julho de 2020, impondo-se, por conseguinte, sua liberação. Assim, DEFIRO o pedido de id. 73394999 e determino a liberação do "quantum" indevidamente bloqueado, bem como dos R$ 110,00 e R$ 4,66 também constritos, uma vez que irrisórios frente à expressão financeira da dívida exequenda. Preclusa esta decisão, uma vez que a impugnação ora dirimida não foi submetida ao crivo do contraditório, expeça-se, em favor da devedora SAMANTHA ROSÁRIO, CPF n.o 169.859.058-03, alvará para o levantamento de R$ 15.704,52 (id. 072020000008497350), R$ 110,00 (id. 072020000008497360) e R$ 4,66 (id. 072020000008497378), acrescidos dos consectários legais”. Em síntese, o Agravante informa que a Agravada é servidora pública e recebe rendimentos líquidos mensais de aproximadamente R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais). Ressalta que não há que se falar em prejuízo à subsistência da Agravada e de sua família, visto que ela não sofreu diminuição em seus subsídios em decorrência da pandemia. Noticia que o c. Superior Tribunal de Justiça flexibiliza a impenhorabilidade de rendimentos prevista no art. 833 do Código de Processo Civil, mesmo nos casos de cumprimento de sentença de verba não alimentar. Enfatiza que a jurisprudência do STJ também é no sentido de que “a irrisoriedade do valor penhorado (em dinheiro), comparado ao total da dívida executada, não impede a sua penhora via BacenJud, nem justifica o seu desbloqueio”. Acrescenta que “a determinação do desbloqueio de todos os valores ocorreu sem a intimação do credor/Agravante, ferindo os princípios do contraditório e da ampla defesa”. Requer, ao final, o deferimento da tutela antecipada, para a manutenção do bloqueio do valor penhorado, e, no mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada. Preparo realizado (Id. 21738292). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito que esteja prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Conforme relato, pede o Agravante a antecipação da tutela recursal para que seja mantido o bloqueio do valor penhorado e agora desbloqueado pela r. decisão agravada. Nos termos do art. 833, IV, do CPC, são absolutamente impenhoráveis os vencimentos, salários, remunerações, quantias destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, no todo ou parte deles. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.184.765/PA, submetido ao rito dos Recursos repetitivos, ratificou o entendimento de que “a penhora dos valores depositados nas contas bancárias não pode descurar-se da norma inserta no artigo 649, IV, do CPC (com a redação dada pela Lei 11.382/2006), segundo a qual são absolutamente impenhoráveis 'os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal.” Todavia, em recentes julgados, o Superior Tribunal de Justiça passou a entender que o Código de Processo Civil, em seu art. 833 do CPC, deu à impenhorabilidade tratamento diferente em relação ao Código anterior. O que antes era tido como "absolutamente impenhorável", no novo regramento passa a ser "impenhorável", permitindo, assim, maior espaço para o aplicador mitigar a norma nos casos que examina, respeitando sempre a essência da norma protetiva. Nesse sentido, trago à colação os seguintes julgados: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE DESPEJO COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS RESIDENCIAIS. PENHORA SOBRE PERCENTUAL DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE (CPC, ART. 833, § 2o). AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO COM PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. 1. O Novo Código de Processo Civil, em seu art. 833, deu à matéria da impenhorabilidade tratamento um tanto diferente em relação ao Código anterior, no art. 649. O que antes era tido como “absolutamente impenhorável”, no novo regramento passa a ser “impenhorável”, permitindo, assim, essa nova disciplina, maior espaço para o aplicador da norma promover mitigações em relação aos casos que examina, respeitada sempre a essência da norma protetiva. Precedente: EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018. 2. Descabe manter imune à penhora para satisfação de créditos provenientes de despesa de aluguel com moradia, sob o pálio da regra da impenhorabilidade da remuneração (CPC, art. 833, IV, e § 2o), a pessoa física devedora que reside ou residiu em imóvel locado, pois a satisfação de créditos de tal natureza compõe o orçamento familiar normal de qualquer cidadão e não é justo sejam suportadas tais despesas pelo credor dos aluguéis. 3. Note-se que a preservação da impenhorabilidade na situação acima traria grave abalo para as relações sociais, quanto às locações residenciais, pois os locadores não mais dariam crédito aos comuns locatários, pessoas que vivem de seus sempre limitados salários. 4. Agravo interno parcialmente provido para modificar a decisão agravada e, em novo exame do recurso, conhecer do agravo e dar parcial provimento ao recurso especial.” (AgInt no AREsp 1336881/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 27/05/2019). “PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. ART. 649 DO CPC/1973. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Cuida-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto pelo ora recorrente - Fundo Habitacional do Exército - contra o recorrido, nos autos da ação de execução de título executivo extrajudicial, para cobrança de dívida oriunda de contrato de mútuo, para impugnar decisão que indeferiu o pedido de penhora dos valores existentes na conta salário do executado, tendo em vista que tal medida ultrapassaria o limite de 30% de seus rendimentos salariais. 2. Considerando a relevância da matéria e o debate acerca da delimitação do que foi decidido pela Corte Especial no julgamento do EREsp 1.582.475/MG, de relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, que fixou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade de salários, prevista no Código de Processo Civil, pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de dar amparo à dignidade do devedor e de sua família, determino a anulação do da decisão monocrática de fls. 131-134, e-STJ para posterior inclusão em pauta do Recurso Especial. 3. Agravo Interno provido unicamente para anular a decisão monocrática proferida nas fls. 131-134, e-STJ.” (AgInt no REsp 1746018/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 06/09/2019) “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. CONTRATO DE MÚTUO. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. ART.833, IV, DO CPC/2015. PENHORA SOBRE PERCENTUAL DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE (CPC, ART. 833, § 2o). AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO COM PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. 1. No caso, o eg. Tribunal de origem, ao interpretar o art. 833, IV, CPC/2015, consignou que o salário, soldo ou remuneração são absolutamente impenhoráveis. 2. Ocorre que o novo Código de Processo Civil, em seu art. 833, deu à matéria da impenhorabilidade tratamento um tanto diferente em relação ao Código anterior, no art. 649. O que antes era tido como "absolutamente impenhorável", no novo regramento passa a ser "impenhorável", permitindo, assim, essa nova disciplina maior espaço para o aplicador da norma promover mitigações em relação aos casos que examina, respeitada sempre a essência da norma protetiva. Precedente: EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018. 3. Agravo interno parcialmente provido para modificar a decisão agravada e, em novo exame do recurso, dar parcial provimento ao recurso especial, no sentido de afastar a conclusão acerca da impenhorabilidade absoluta da remuneração, determinando o retorno dos autos à origem, para que o Tribunal local prossiga no julgamento do feito, como entender de direito.” (AgInt nos EDcl no REsp 1676013/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 26/06/2019) Assim, é possível, em determinadas situações, mitigar a regra da impenhorabilidade dos vencimentos/proventos/salários, desde que as provas dos autos indiquem que o saldo remanescente é suficiente para garantir a dignidade do devedor e de sua família. No caso em exame, considero 10% (dez por cento) dos rendimentos líquidos médios aproximados da Agravante (R$ 16.000,00) não a impede de viver com dignidade. Ademais, a Agravada possui outros valores depositados em sua conta bancária que não advêm da sua remuneração e também não comprovou despesas não usuais, de forma que não há evidências de que terá sua sobrevivência comprometida. Assim, em juízo provisório e sopesadas as circunstâncias fáticas, antecipo parcialmente a tutela recursal para manter o bloqueio e penhora de 10% (dez por cento) dos vencimentos líquidos da Agravada e a integralidade dos demais depósitos em sua conta bancária, pois além de atender ao princípio da efetividade da tutela executiva, também observa o princípio da menor onerosidade da execução, na medida em que não afeta a sobrevivência digna da Agravada e de sua família. Ante o exposto, antecipo parcialmente a tutela recursal para manter o bloqueio e penhora de 10% (dez por cento) dos vencimentos líquidos da Agravada e a integralidade dos demais depósitos em sua conta bancária. Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se a Agravada para que apresente contrarrazões ao Agravo de Instrumento, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento, conforme prevê o artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 9 de dezembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora